Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-50.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800790-50.2021.8.14.0130

APELANTE: WESLEY BARRETO MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º:
0800790-50.2021.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS.

APELANTE: WESLEY BARRETO MACIEL.

DEFENSOR PÚBLICO:
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO.

O mínimo valor do resultado obtido autoriza a absolvição do apelante quando a conduta do agente não gerou prejuízo considerável para o lesado, nem foi cometida com o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Aplicação do princípio da insignificância.

CONHEÇO
DO RECURSO E
CONDEDO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
concedo-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º:
0800790-50.2021.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: ULIANÓPOLIS.

APELANTE: WESLEY BARRETO MACIEL.

DEFENSOR PÚBLICO:
DIOGO MARCELL S. N. ELUAN

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WESLEY BARRETO MACIEL
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Ulianópolis
(id.13250389), que o condenou à pena de
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pelo crime tipificado no
artigo 155, do CPB
.

Narra a denúncia (id.13250350)
, que no dia no dia 10/10/2021, por volta das 8h40min, o denunciado WESLEY BARRETO MACIEL escalou o muro, arrombou a porta e janela da residência localizada na rua Gonçalves Dias, nº 75, bairro Centro, Ulianópolis e, com uma faca, tirou toda a fiação elétrica do imóvel, aproximadamente 300 (trezentos) metros de fio.

No momento da saída do imóvel, em posse da fiação furtada, Wesley foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar, que havia sido acionada momentos antes.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, inciso I e II, do CPB
.

A denúncia foi recebida em 22/10/2021 (id.13250351).

Em sentença prolatada em 03/05/2022, o juízo julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante
WESLEY BARRETO MACIEL
pela prática do crime de furto simples previsto no caput artigo 155 do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.13250396), o recorrente pugnou:
1)
Da aplicação do princípio da insignificância
; 2)
Redução da pena de multa;
3)
Isenção das custas processuais; .

Em

sede de

contrarrazões
(id.13250398), o representante do Ministério Público requereu o improvimento do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(id.1373745), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procuradora de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à Revisão. Autos conclusos para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela

aplicação do princípio da insignificância, e subsidiariamente seja refeito o cálculo da multa aplicada, com a isenção das custas processuais.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que, segundo a defesa, o delito não fora praticado com violência, sendo observado ainda o pequeno valor das coisas subtraídas (300 metros de fiação elétrica, que foi devidamente devolvida à vítima). Adianto igualmente advir razão ao apelo.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O crime insignificante significa o fato de pequena ou nenhuma relevância. Trata-se, na verdade de uma conduta praticada ou de um ataque realizado contra o bem jurídico tão irrelevante que não precisa haver intervenção penal.

O princípio da insignificância ou da bagatela tem aplicação consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal, nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

O Poder Judiciário, longe de almejar a impunidade ou o estímulo à criminalidade, já tão reconhecidamente assoberbado com a tutela de direitos mais gravemente lesados, e sem pretender imiscuir-se na seara de outros Poderes, pode extinguir ações de pequena importância, com base na inexpressividade da conduta, na pouca representatividade do valor subtraído, sem incorrer em qualquer ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes.

Sobre o tema, a lição de Rogério Greco: [...]
entendendo o julgador que o bem subtraído não goza da importância exigida pelo Direito Penal em virtude de sua insignificância, deverá absolver o agente, fundamentado na ausência de tipicidade material, que é o critério por meio do qual o Direito Penal avalia a importância do bem no caso concreto
(GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte Especial. Niterói/RJ, 2007, v. 3, p. 43).

Nesse sentido, Francisco de Assis Toledo discorre:
Segundo o princípio da insignificância, que se revela inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não se deve ocupar de bagatelas
(Princípios básicos de direito penal. Saraiva, p. 133).

O aludido princípio vem sendo aplicado nos tribunais pátrios, mormente em delitos como do caso em discussão.

Assim, beneficia o acusado o princípio do crime de bagatela, isto é, da insignificância econômica do objeto da subtração.

Dessa forma, o direito penal somente deve incidir naquelas situações em que exista uma real violação ao bem jurídico protegido pela norma.

Conforme sedimentado no Supremo Tribunal Federal, são requisitos para a aplicação da
benesse
: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica." (grifamos)
Acórdão 1202356
, 20170310147869APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019.

In casu
, inexistiu real agressão ao bem tutelado que justifique uma condenação em desfavor do denunciado, visto que o furto de 300 metros de fios elétricos, se afigura como um indiferente penal, uma vez que o valor do bem furtado é ínfimo, o que demonstra a inexpressividade da lesão jurídica

Também está presente o requisito da conduta minimamente ofensiva e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, uma vez que o réu não possui qualquer condenação por crimes da mesma natureza, inexistindo habitualidade delitiva em delitos patrimoniais.

Segundo entendimento do STF, a reincidência por si só não impede que o princípio da insignificância seja aplicado, à luz dos elementos concretos do caso. Dessa forma, o réu é primário, não estando caracterizada a habitualidade específica em delitos patrimoniais, o que possibilita a aplicação do princípio da insignificância. Nota-se, portanto, que se tratou de furto simples, sendo o bem de pequena monta restituído à vítima e não estando caracterizada a habitualidade específica, de modo que se trata de evidente atipicidade da conduta. Nesse sentido já decidiu o STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. (Precedente). 2. No julgamento conjunto dos HC's 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material. Também foi acolhida a tese de que, afastada a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância por furto, "eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade". 3. No caso em análise, trata-se de furto simples de um botijão de gás usado, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais), em que a res furtiva, além ser de pequena monta, foi restituída à vítima. Ademais, não está caracterizada a habitualidade delitiva específica em delitos patrimoniais. 4. Recurso provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que reconheceu a aplicação do princípio da insignificância e absolveu o paciente do delito de furto. (RHC 140017, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 26-06-2017 PUBLIC 27-06-2017) (g.n.)

PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - O paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 155, § 4°, II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, pela tentativa de subtrair 12 barras de chocolate de um supermercado, avaliadas num total de R$ 54,28 (cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). II - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos de forma concomitante a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. III - Assim, ainda que constem nos autos registros anteriores da prática de delitos, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido e a desproporcionalidade da aplicação da lei penal ao caso concreto, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. Possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedente. IV - Ordem concedida, para trancar a ação penal. (HC 137422, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 05-04-2017 PUBLIC 06-04- 2017) (g.n.)

Na hipótese dos autos, não há como reconhecer presente a tipicidade material consistente na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da insignificância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pela norma, pois os bens subtraídos possuem valores pífios, não havendo notícias de que a vítima tenha auferido prejuízo com a conduta do acusado ou, em consequência dela, emergindo, assim, a atipicidade material da conduta.

ISTO POSTO, com fundamento nos argumentos ao norte apontados, acompanho as razões recursais da DPE para julgar improcedente o Recurso de Apelação Penal para
absolver

WESLEY BARRETO MACIEL,
do crime tipificado no
art. 155
, do Código Penal
.

É como voto
.

Belém-PA 26

de junho de 2023

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023